Tribunal: STF
Processo: ARE 816114
Classe: ARE
Órgão julgador: TEORI ZAVASCKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2015-11-10
Data de publicação: 2015-11-10

Ementa:
Ementa: PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. OITIVA DE TESTEMUNHA POR CARTA PRECATÓRIA. PRESENÇA DO RÉU. AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE. PRECEDENTE (RE 602.543 QO-RG, REL. MIN. CEZAR PELUSO – TEMA 240).



    AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.